Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. NULIDADE DAS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. PRAZO DEMASIADAMENTE LONGO. PRIVILÉGIO. APLICÁVEL. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio, uma vez sequer houve o ingresso dos agentes em qualquer residência, visto que o réu foi abordado em um corredor que dava acesso aos barracos de uma “favela”, tendo em sua posse (do seu lado) porções de crack e maconha. Ademais, havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, pois o réu estava sendo investigado pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na área da 27a Delegacia de Polícia, tendo em conta a existência de diversas denúncias anônimas neste sentido, os agentes responsáveis pela apuração montaram campana no local dos fatos, com filmagens, vindo a constatar uma grande movimentação de pessoas, típica do tráfico de drogas, e, diante isso, abordaram um dos usuários que acabava de entrar e sair do beco onde o réu se encontrava, o qual estava na posse de porções de crack que, prontamente, admitiu ter comprado do apelante, por R$ 5,00, a quem conhecia pelo nome por já haver adquirido drogas dele em outra ocasião.
2. O modo como se deu o flagrante, per si, tornou desnecessária a realização de qualquer reconhecimento na delegacia, mormente porque o usuário abordado declinou, especificamente, o nome do apelante, a quem já conhecia.
3. Há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas, na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial de um usuário abordado, que confirmou ter comprado drogas do réu, sendo de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
4. As condenações criminais fora do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, na hipótese de condenações que tiveram a pena extinta há longo período de tempo, não são aptas a majorar a pena-base.
5. Indevido o agravamento da situação do réu com base em ações penais não transitas em julgado, de modo que se aplica, à espécie, o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).
6. Com a redução da pena operada nesta instância, para 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como em face do decote da análise negativa dos antecedentes do acusado, impõe-se a fixação de regime aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
7. Por esses mesmos fundamentos, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, pois satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.